Tribunal: STJ
Processo: 1009003-50.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807713 - MT (2024/0458701-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO
DO
CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015
ESTADUAL E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna,
ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e o
que fora discutido nos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51828902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:23:59
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 3626aca0-3530-4925-aba7-0bdd130d81eb

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:23:59
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 3626aca0-3530-4925-aba7-0bdd130d81eb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807713 - MT (2024/0458701-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO
DO
CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015
ESTADUAL E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna,
ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e o
que fora discutido nos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS contra acórdão da Quarta Turma, que deu parcial provimento ao agravo interno do
embargado, para determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos
declaratórios, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 2.116):

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA51580918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:31:09
Código de Controle do Documento: 2da576eb-57f6-48a4-957d-93bbc14c68fc

CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
CPC/2015
RETORNO DOS AUTOSÀ ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca de elementos que não possam ser examinados, de plano, na via estreita
do recurso especial. Deixando a Corte de origem de se manifestar sobre
questões fáticas relevantes, fica obstaculizado o acesso à instância extrema,
cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do
do
art. 1.022
a fim de anular o acórdão recorrido para que o Tribunal a quo
CPC/2015,
supra o vício existente.
2. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial, anulando-se o acórdão proferido em sede de
embargos declaratórios na origem, para que outro seja proferido e, assim,
sanados os vícios constatados."

O embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao entender
que o Tribunal de origem teria infringido o disposto no
do CPC, ao deixar de se
art. 1.022
manifestar sobre questões relevantes relativas ao cerne da controvérsia, notadamente às disposições
contratuais de remuneração do serviço prestado pela sociedade advocatícia contratada e os termos
de quitação/renúncia de honorários, bem como restou omisso quanto à análise dos fundamentos
utilizados pelo Tribunal estadual para rejeitar as alegações formuladas pelo Banco Bradesco.
Afirma que o acórdão do TJMT não foi omisso, uma vez que apreciou as alegações do
banco réu sobre as disposições contratuais e os termos de quitação, rejeitando-as com
fundamentação suficiente e em consonância com a jurisprudência.
Ressalta que a sentença e o acórdão do TJMT são cristalinos quanto ao entendimento
de que os termos de quitação se referem a valores que eram adiantados pelo Banco Bradesco para
distribuição das demandas (posteriormente abatidos quando do repasse da remuneração final
/definitiva), que não se confundem com eventuais honorários que seriam devidos em decorrência
do êxito, restando, assim, sem qualquer contraprestação todo o trabalho desenvolvido pelo ora
embargante no curso do processo em que laborava em busca do "Benefício Financeiro", o que
implica em enriquecimento ilícito por parte do contratante.
O embargado apresentou impugnação (e-STJ, fls. 2.134/2.137 e 2.141/2.144).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já
que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Após análise dos argumentos postos no agravo interno e atento às especificidades do
caso concreto, o acórdão embargado entendeu caracterizada a negativa de prestação jurisdicional
pela Corte de origem, mediante motivação clara e satisfatória.
Documento eletrônico VDA51580918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:31:09
Código de Controle do Documento: 2da576eb-57f6-48a4-957d-93bbc14c68fc

Por oportuno, confiram-se trechos do julgado que demonstram a existência de lacunas
decisórias perpetradas pelo Tribunal de origem essenciais ao deslinde da causa (e-STJ, fls. 2.120/2.
121):

"O TJ-MT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em omissões
relativas aos documentos apresentados pela parte, especialmente termos de
quitação e renúncia dos honorários.
De acordo com o embargante/recorrente, o contrato que embasa a lide, em
suas cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, prevê o pagamento dos honorários pelos serviços
prestados - independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a
remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos
cujo mandato lhe foi conferido.
Ainda, segundo o embargante/recorrente, o acórdão deixou de observar que:
a) o trabalho realizado na ação fora simples e ordinário, limitando-se à busca
de bens pelos sistemas disponíveis no Judiciário; b) o embargado/recorrido já
recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados com remuneração
estipulada, nos termos da cláusula 6, destacadamente da cláusula 6.7; c) não
houve recuperação de crédito nas ações até hoje.
Assim, deixou de observar: (i) o efetivo serviço prestado; (ii) a ausência de
recuperação de crédito na referida ação, até hoje; (iii) o pagamento já
realizado nos termos da cláusula 6.7.
Da leitura das decisões das instâncias ordinárias, verifica-se que, pelo
contrato celebrado entre as partes, a contraprestação pelos serviços
advocatícios desenvolvidos pelo escritório agravado era condicionada ao
atingimento de marcos contratuais específicos.
Ademais, segundo consta dos autos, o contrato previa quitações periódicas
obrigando o escritório a apresentar, anualmente, um relatório de quitação de
honorários ao banco. Esse mecanismo tinha por finalidade atestar que todos os
valores devidos haviam sido pagos, impedindo futuras reivindicações com base
nos mesmos serviços.
Diante desse contexto, a controvérsia deve ser resolvida com base na
verificação do cumprimento das cláusulas contratuais e dos termos de quitação
firmados, não havendo que se falar em arbitramento de honorários, se o
escritório agravado já tiver recebido o que lhe era devido, com base nas
disposições contratualmente previstas.
Cumpre registrar que, embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra,
a ação de arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de
contrato de serviços advocatícios, visando proteger o profissional que não
recebeu os honorários devidos, não parece que se permita o uso indevido dessa
ação para casos em que há contrato escrito celebrado entre as partes, prevendo
forma específica de remuneração, bem como provas de efetiva quitação de
valores devidos.
Assim, se o escritório agravado já foi remunerado de forma proporcional e
antecipada pelos serviços prestados e já deu quitação ao Banco Bradesco, não
haveria que se falar em arbitramento de honorários.
No caso, o TJ-MT parece ter desconsiderado o contrato celebrado entre as
partes, bem como os termos de quitação anexados à contestação, entendendo
que os honorários deveriam ser arbitrados não de acordo com o contrato
firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no
artigo 22, § 2o, da
o qual prevê, expressamente, que apenas "na
Lei 8.906/94,
falta de estipulação ou acordo, os honorários serão fixados por arbitramento
judicial".
Desse modo, nota-se que, ao analisar os embargos de declaração do Banco
Bradesco, o TJ-MT não refutou as alegações do banco no sentido de que
haveria obscuridade e contradição no acórdão recorrido quanto às disposições
contratuais e termos de quitação, decidindo o recurso sob fundamento genérico.
Diante disso, tendo em vista que o TJ-MT não se manifestou sobre questões
relevantes mencionadas pela parte agravante, está caracterizado vício na
Documento eletrônico VDA51580918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:31:09
Código de Controle do Documento: 2da576eb-57f6-48a4-957d-93bbc14c68fc

prestação jurisdicional, motivo pelo qual deve ser anulado o acórdão proferido
no julgamento dos embargos de declaração, devolvendo-se os autos à origem
para que sejam analisadas as omissões, obscuridades e contradições
apontadas."

É nítido o intuito da parte embargante de obter a reforma do acórdão embargado,
entendendo ter sido equivocado o julgamento, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento dos embargos declaratórios. Esse intento, contudo, não é cabível na
via estreita dos embargos de declaração, porque tal recurso é incompatível com a pretensão de se
obter efeitos infringentes, tampouco é adequado para demonstrar entendimentos divergentes sobre
a matéria. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OUCONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOSREJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida
art. 535
os embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
, TERCEIRA TURMA, julgado em
Ministro MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe de 02/02/2015)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL DA EMENTA. AFASTAMENTO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já apreciada no recurso.
2. Embargos de declaração acolhidos em parte, para correção de erro material,
sem efeito modificativo."
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 511.553/SP,
Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI
5/3/2015,
18/3/2015)

Ademais, a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna,
ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e o que fora discutido
nos autos, como pretende a parte embargante. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DEOFENSA AO
II, CPC. OMISSÃO.
ART. 535,
INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DECONTRADIÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
PROVA
PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO EXTERNA.
1. Não se vislumbra a alegada violação ao
do CPC, na medida em que
art. 535
a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas. De fato, inexiste qualquer omissão no aresto recorrido, porquanto
o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo
recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide.
2. A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é
a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua
conclusão e as provas dos autos, como pretende o recorrente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA51580918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:31:09
Código de Controle do Documento: 2da576eb-57f6-48a4-957d-93bbc14c68fc

(AgRg no Ag 1096513/SP, Quarta Turma, Rel.
,
Ministro RAUL ARAÚJO
DJe de 7/6/2011)

"Processual Civil. Embargos de Declaração no Recurso Especial. Ação
de conhecimento sob o rito ordinário. Acórdão. Contradição
interna. Contradição externa. Inadmissibilidade. Omissão. Inexistência.
- Concluída a votação pelo provimento em parte do recurso especial, deve tal
indicação ser observada na ementa do acórdão prolatado.
- A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao
acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão.
- A omissão apta a ser suprida pelos embargos declaratórios é aquela advinda
do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que
entenda o embargante, ainda mais como meio transverso a
impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
- Embargos de declaração no recurso especial a que se acolhem em parte."
(EDcl
no

Terceira
Turma,
Rel.

REsp
382.904/PR,

Ministra
, DJe de
NANCY ANDRIGHI
10/2/2003)

Com efeito, não constitui omissão o modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão
deveria ter decidido, nem contradição o que, no julgado, lhe contraria os interesses.
Ressalta-se que "a opinião que os procuradores das partes têm acercado modo como a
causa deve ser decidida merece o respeito do Tribunal, e constitui auxílio inestimável à prestação
jurisdicional. Proferido, no entanto, o acórdão, prevalece a autoridade do julgado, que não pode
ser contrastada, pura e simplesmente, com as convicções de quem representa a parte que
(EDcl nos
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE
sucumbiu"
EREsp 1.077.658/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
18/12/2013,
06/02/2014)
A propósito, confira-se julgado recente da Quarta Turma, envolvendo idêntica situação,
no mesmo sentido do acórdão embargado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MODELO REMUNERATÓRIO
POR ETAPAS E POR ÊXITO. QUITAÇÕES PERIÓDICAS PREVISTAS EM
CONTRATO. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC CONFIGURADA.
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de
arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de
serviços advocatícios, visando a proteger o profissional que não recebeu os
honorários devidos, não é jurídico permitir o uso dessa demanda para fixação
de verba honorária em desacordo com o que consta do contrato escrito
celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em questão previa remuneração antecipada
e proporcional por etapas processuais concluídas, bem como pagamento final
condicionado ao êxito, aferido com base no benefício econômico efetivamente
alcançado pelo contratante. Ademais, o contrato previa quitações periódicas,
obrigando o escritório a apresentar, anualmente, relatório de serviços
prestados e documento de quitação de honorários ao banco.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os termos de quitação apresentados, sob pena de violação aos
princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da
vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Em se tratando de honorários ad exitum, o seu pagamento está sujeito à
condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para
tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
Documento eletrônico VDA51580918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:31:09
Código de Controle do Documento: 2da576eb-57f6-48a4-957d-93bbc14c68fc

5. No caso, o Tribunal de origem arbitrou os honorários com base em
fundamentação genérica sem manifestar-se, expressamente, sobre (i) os termos
de quitação juntados aos autos, indicando se haveria algum motivo (vício de
consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (ii) se,
objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo
escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido
apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de
pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se há, de
fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora,
inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.
6. Diante da omissão, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
complementação da prestação jurisdicional.
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(Agint no
Relator
AREsp no 2.863.403/MT,
Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, DJe de 28.08.2025)
GALLOTTI

A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, porquanto ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos
termos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Ante o exposto,
.
rejeitam-se os embargos declaratórios
É como voto.
Documento eletrônico VDA51580918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:31:09
Código de Controle do Documento: 2da576eb-57f6-48a4-957d-93bbc14c68fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.807.713 / MT
Número Registro: 2024/0458701-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10090035020238110041
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA51809708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:23
Código de Controle do Documento: 69af1edb-82bb-4e29-b2f4-a58312103f7c

ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:05:23
Código de Controle do Documento: 69af1edb-82bb-4e29-b2f4-a58312103f7c